Tribunal: TJDFT
Processo: 0743650-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743650-41.2020.8.07.0016 RECORRENTE: NELSON ALEX ROSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TESES DE ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIAS AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que o réu perseguiu insistentemente a vítima, fazendo com que ela se sentisse ameaçada e abalando a sua integridade psicológica, o que repercutiu sobremaneira em sua esfera de liberdade ou privacidade, deve ser mantida a sua condenação, como incurso no artigo 147-A, do Código Penal, razão pela qual não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, o recorrente alega ser devida a absolvição, ao argumento de que, na época do cometimento do crime, ainda não havia sido editado o artigo 147-A do Código Penal. Defende a descriminalização da conduta cometida, vez que o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais foi revogado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/2/2024). Ademais, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Ainda que superado tal óbice, não seria possível admitir o recurso, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO INFRINGENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRENTE. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embargos declaratórios com nítido intuito infringente devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade das formas processuais. 2. 'Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental'. (AgRg no HC n. 484.200/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019). 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, 'entende-se que, nos casos de reiteração delitiva, não houve abolitio criminis do delito previsto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, mas, sim, continuidade normativo-típica com o art. 147-A do Código Penal. Por outro lado, no caso de fatos isolados, considera-se a abolitio criminis' (AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). 4. Na hipótese, para infirmar a conclusão do Tribunal de origem seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, providência inviável em habeas corpus. 5. Diante do princípio da continuidade normativo-típica, fica afastada a alegação de abolitio criminis, motivo pelo qual incabível o trancamento da ação penal. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento." (EDcl nos EDcl no HC n. 707.778/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 27/6/2023). Assim, "Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (AgInt no AREsp n. 2.382.176/PB, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 20/3/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002